Tribunal: TJES
Processo: 5026999-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026999-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NATAL ANDRADE e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026999-29.2022.8.08.0035

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL

REQUERIDO: NATAL ANDRADE, MARIA DAS GRACAS SILVA ANDRADE

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA ESTABELECIDA EM AMBIENTE EXTERNO – ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE TENHA CORROBORADO NA RELAÇÃO MATERIAL FRAUDULENTA.

(1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGARAM OS REQUERENTE QUES, APÓS RECEBER SMS QUE ENTENDIA HAVER SIDO ENVIADO PELO BANCO/REQUERIDO, ONDE SE INFORMAVA SUPOSTO RISCO DE SEGURANÇA, SEGUIU AS INSTRUÇÕES DA MENSAGEM, OPORTUNIDADE A QUAL INFORMOU AO GOLPISTA DADOS BANCÁRIOS PESSOAIS QUE POSSIBILITARAM A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS NO VALOR DE R$ 12.700,00 (DOZE MIL E SETECENTOS REAIS). PLEITEOU-SE O RESSARCIMENTO DO VALOR, BEM COMO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, SUSTENTOU-SE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NO MÉRITO, DEFENDEU-SE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DO DEVER MÍNIMO DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERENTE. EXPÔS-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE PUDESSE SER IMPUTÁVEL AO BANCO. POR FIM, ESGRIMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)
Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas na contestação, e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para: 1) CONDENAR a parte Requerida a restituir às partes Autoras o valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), a título de indenização por dano material, sobre essa quantia deve ser aplicado a correção monetária do efetivo descontos indevidos, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). E consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA, COM EXCEÇÃO DA TESE DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE QUE A SITUAÇÃO CONCRETA HOUVE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES, ORA RECORRIDOS E, POR ISSO, NÃO HÁ ILÍCITO PASSÍVEL DE SER IMPUTADO AO BANCO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, QUE RECEBEU NO DIA 26/08/2022, UMA NOTIFICAÇÃO PELO WHATSAPP DO BANCO DO BRASIL, ORA RÉU, “
anunciando que havia sido feita uma tentativa de compra de R$9.655,00 não concluída pois ultrapassava o limite disponível para compras no cartão. Esta mensagem incluía dois botões: um de verificação de limite e outro de contestação da compra. Logo em seguida, o Autor recebeu um telefonema identificado como da Central do Banco do Brasil, pedindo para contestasse a compra, digitando seus dados, o que o Autor prontamente fez.
”. ENTENDO QUE O USO INDEVIDO DE MEIOS TELEFÔNICOS E ELETRÔNICOS POR FALSÁRIOS É PRÁTICA PREVISÍVEL, E O RECORRENTE, QUE AUFERE LUCROS COM SUA ATIVIDADE, DEVE NECESSARIAMENTE EMPREENDER ESFORÇOS PARA EVITAR QUE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS CAUSE DANOS A TERCEIROS, COMO NO CASO, NÃO SE CONFIGURANDO HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFERIDO “SERVIÇO DE PROTEÇÃO”, QUE SE ENTENDE COMO MÍNIMO, DEVE SER OFERECIDO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, DE QUE A RECORRIDO FORNECEU DADOS E CREDENCIAIS QUE POSSIBILITARAM O GOLPE, NÃO HÁ SE FALAR EM CULPA DO CONSUMIDOR, POIS ESTE NÃO FORNECEU DELIBERADAMENTE A SENHA DE SEU APLICATIVO, CONFORME COMPROVADO EM SUA EXORDIAL, O QUE DECORREU, SOBRETUDO, DA MENSAGEM RECEBIDA POR NÚMERO QUE, SABIDAMENTE, É DE SUA TITULARIDADE. FINALMENTE, IMPORTANTE SE EXPOR QUE CABIA AO RECORRENTE OBSTAR EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO RECORRIDO
(REsp 2.052.228: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO).
EM RECENTE CASO JULGADO PELA 5ª TURMA RECURSAL, SOB RELATORIA DO JUIZ RELATOR, DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, DECIDIU-SE DA SEGUINTE FORMA:

“(...)

Desse modo, considerando que a situação vivenciada pela recorrente apenas iniciou-se com o contato telefônico do terceiro, no qual fora utilizado o telefone do banco recorrido, de modo que, por meio dele, o terceiro teve acesso às demais contas da autora, tenho que é de sua responsabilidade arcar com a integralidade do prejuízo material suportado pela parte, sendo devida a restituição da quantia de R$3.800 (três mil e oitocentos reais).

Dado os fatos supra apresentados a parte recorrida também é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à recorrente, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC, art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o quantum indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo (...)”.
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. EXPLICO. IMPORTA DESTACAR QUE A PARTE REQUERENTE É UMA PESSOA IDOSA, QUE, CONFORME O ESTATUTO DO IDOSO ACRESCIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), SE ENCONTRA EM UMA SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE, FRAGILIDADE E RISCO SOCIAL, GERANDO A NECESSIDADE PROTETIVA DO ESTADO E A GARANTIA DE PRIORIDADE EM TODAS AS ESFERAS DE SUA VIDA. NA SITUAÇÃO EM APREÇO VERIFICA-SE A EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DOS RECORRENTES, DECORRENTE DA FRAUDE SUPORTADA PELA RECORRIDA, DESTACANDO-SE: (I) A VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA/RECORRIDA; (II) DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS DE DADOS CADASTRAIS DA CLIENTE, O QUE FEZ COM QUE ESTA FOSSE INDUZIDA A ERRO, POIS ACREDITOU QUE O FRAUDADOR REALMENTE SE TRATAVA DE UM FUNCIONÁRIO DA PARTE RECORRENTE; (III) AUSÊNCIA BLOQUEIO DAS TRANSAÇÕES, MESMO QUE EM TEMPO HÁBIL PARA TANTO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO PAGAMENTO PELOS GOLPISTAS.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”.
LOGO,
IN CASU
, VERIFICA-SE A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ORA RECORRENTE E A OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE QUANTO AO DANO MORAL FIXADO, CUJO PATAMAR ENCONTRA RESPALDO NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)